Tribunal: TJSP
Processo: 1001330-05.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cobrança indevida de 'seguro', com débito automático em conta corrente do autor – Contratação não comprovada – Danos morais configurados – Situação que ultrapassou um mero dissabor – Ação parcialmente procedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001330-05.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante JURACI
ANTONIO BUFON (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SABEMI SEGURADORA
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria, deram provimento ao recurso, vencido o 2o
juiz, que declara voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MORAIS PUCCI, FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: ADAMANTINA 2a VARA
APELANTE: JURACI ANTONIO BUFON
APELADA: SABEMI SEGURADORA S/A
JUIZ(A): FÁBIO JOSÉ VASCONCELOS
VOTO No 46828
SEGURO
DE
ACIDENTES
PESSOAIS

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C
RESTITUIÇÃO
DE
QUANTIA
PAGA
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Cobrança
indevida de 'seguro', com débito automático em conta
corrente do autor Contratação não comprovada Danos
morais configurados Situação que ultrapassou um mero
dissabor
Ação parcialmente procedente
Recurso
provido.
Apelação contra a r. sentença de fls. 102/106 que
julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c restituição de quantia paga e indenização por danos morais, fundada em
seguro de acidentes pessoais. O apelante alega fazer jus a ser indenizado por
danos morais, por se tratar de cobrança ilícita e abusiva praticada pela apelada
(fls. 108/126).
O recurso foi processado e respondido (fls.
129/133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
O apelante assevera que, ao examinar seus extratos
bancários, foi surpreendido com descontos mensais da quantia de R$30,00 na
sua conta corrente, a título de 'seguro' oferecido pela apelada.
Alega que nunca realizou qualquer negócio com a
apelada tampouco autorizou o banco a promover tais descontos, razão pela
qual propôs a presente ação, a fim de que fossem declarados inexigíveis
referidos débitos e respectiva restituição, em dobro, desses valores, bem como
fosse indenizado por danos morais.
Nos termos da r. sentença recorrida, a demanda foi
julgada parcialmente procedente, declarando a inexigibilidade dos descontos
realizados na conta bancária do apelante e consequente restituição, bem como
condenando a ora apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e
dos honorários, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Com efeito, uma vez incontroversa a inexistência de
relação negocial entre as partes, forçoso reconhecer que os danos morais
restaram configurados, mormente porque o apelante teve que se socorrer às
vias judiciais para conseguir cancelar um seguro de acidentes pessoais pelo
qual não contratou, além do fato de que tais valores vinham sendo
sorrateiramente debitados da sua conta corrente.
Aliás, ao contrário do quanto sustentado pela
apelada, o d. Magistrado de primeiro grau não considerou como legítima a
assinatura supostamente lançada pelo apelante no 'contrato' de fls. 80
('Proposta de Adesão' ao seguro, aos 24/01/19); corroborando, assim, a tese
do apelante de que tal assinatura, a ele atribuída, seria falsa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tratou-se, portanto, de situação que ultrapassou um
mero dissabor cotidiano, sendo passível de causar danos morais; sendo que, o
montante indenizatório deve ser fixado em R$5.000,00, levando-se em
consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a
reparar a ofensa à esfera extrapatrimonial do apelante e, ao mesmo tempo,
não servir de meio a proporcionar o enriquecimento ilícito.
Nesse sentido, confira-se entendimento desta c.
Câmara, em caso análogo:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

TELEFONIA

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO DANOS MORAIS -
Celebrado contrato de prestação de serviços de telefonia
Não comprovada a regularidade da cobrança do serviço
denominado 'serviços de terceiros' (seguro)
Débito
inexigível Dano moral caracterizado SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA, para declarar inexigível o débito
relacionado ao 'seguro relativo ao mês de março de 2019'
(R$13,98), para condenar a Requerida Telefônica na
obrigação de fazer consistente 'na abstenção de inclusão do
nome da autora nos bancos de dados de proteção ao
crédito', para condenar as Requeridas, solidariamente, ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00, e para determinar a expedição de guia de
levantamento em favor da Requerida Telefônica 'relativa
ao valor depositado pela autora para pagamento da fatura
de março de 2019 (fls. 58), que fica declarada quitada'
RECURSOS
DA
REQUERIDA
TELEFÔNICA
(APELAÇÃO)
E
DA
AUTORA
(ADESIVO)
IMPROVIDOS”1.
Deste modo, a r. sentença deve ser modificada, a
fim de que a apelada pague ao apelante, a título de indenização por danos
morais, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos da presente data,
e incidindo juros de mora, à base de 1% ao mês, contados da data de
vencimento da primeira cobrança indevida; sendo, no mais, mantida por seus
próprios fundamentos.
1 Ap. no 1014903-56.2019.8.26.0002, Rel. Des. FLAVIO ABRAMOVICI, j. em 10/01/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação Cível no 1001330-05.2019.8.26.0081
Comarca: Adamantina
Apelante: Juraci Antonio Bufon
Apelado: Sabemi Seguradora S.A
Voto no 23265
Apelação Cível. Seguro. Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de
parcial procedência.
Alegação do autor de que a seguradora ré debitou em sua conta
bancária o valor do prêmio do seguro, apesar de não o ter
contratado.
Dano moral. Não ocorrência.
Apelação desprovida.

Adoto o relatório elaborado pelo I. Relator deste recurso.
O autor ingressou com a presente ação alegando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram debitados indevida e mensalmente em sua conta bancária o valor
de R$30,00, desde março de 2019, e que foi informado que quem
efetivou os descontos foi a empresa Sabemi Seguradora.
Pleiteou, por isso, a declaração de inexigibilidade dos
valores cobrados, restituição em dobro dos valores debitados e
indenização por danos morais em cinco salários mínimos.
Para comprovar suas alegações juntou aos autos o
extrato de sua conta bancária (f. 33/34).
Sabemi Seguradora S/A apresentou contestação (f. 43/55)
alegando que: a) o seguro objeto da demanda, Plano Applus 6050186, foi
devidamente assinado pelo autor em 24/01/2019; b) os planos de seguro
e acidentes pessoais não possuem vigência prévia estabelecida, mas o
autor poderia solicitar o cancelamento do plano por meio do
procedimento padrão; c) os descontos foram autorizados pelo autor e são
atinentes ao pagamento da contraprestação devida em decorrência do
contrato; d) incabível a restituição em dobro e indenização por danos
morais.
Para a comprovação de suas alegações juntou aos autos
a proposta de adesão do seguro de acidentes pessoais coletivo assinada
(f. 80).
O autor alegou que não firmou nenhum contrato de
seguro, sendo aquela assinatura falsa (f. 91).
Sobreveio,
a
r.
sentença
recorrida
que
julgou
parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade dos
descontos e condenar a ré a restituir tais valores. Condenou, ainda, a ré
no pagamento das custas e despesas processuais de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Apelou o autor buscando a condenação da ré no
pagamento de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O respeitável voto do I. Relator dá provimento ao recurso
para condenar a ré no pagamento de R$5.000,00 a título de danos
morais.
Ouso, porém, divergir desse respeitável entendimento
para negar provimento ao recurso.
No presente caso, não se afigura cabível a condenação da
ré no pagamento de indenização por danos morais.
O autor não comprovou que houve aborrecimentos
capazes de ensejar dano moral.
A simples cobrança de débito em conta corrente de verba
indevida não enseja dano moral. Este ocorrerá se for comprovado que
houve tentativa em vão de solucionar a questão extrajudicialmente antes
da propositura da ação.
No caso, o autor juntou aos autos apenas o extrato da
conta bancária, mas não demonstrou, apesar de ter alegado na inicial,
que tentou por várias vezes a solução do problema, sem lograr êxito.
E a ré impugnou a alegação do autor de prévias tentativas
baldadas de solução do problema ao aduzir que não houve pedido de
cancelamento do seguro e que não houve dano moral.
Assim, essa alegação por ser controvertida, deveria ter
sido provada pelo autor, o que não fêz.
Sobre o descabimento de indenização por danos morais
em hipóteses correlatadas a dos autos, menciono os seguintes
precedentes desta Corte:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL / SEGURO
DE VIDA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS
Desconto indevido em conta corrente - Relação
jurídica Comprovação Inexistência Inexigibilidade do débito e
restituição de valor indevidamente pago - Danos morais não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configurados - Indenização indevida
Ação parcialmente procedente

Recurso
desprovido.(TJSP;
Apelação
Cível
1008035-
98.2018.8.26.0066; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019)
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido cumulado de
devolução de valores e indenização por dano moral. Indenização por
dano moral que a rigor não se justificava, o que torna desarrazoada a
elevação do valor de tal paga. Juros de mora devidos desde o evento
danoso, no caso a do primeiro desconto indevido. Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000812-20.2018.8.26.0414; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Palmeira D'Oeste -
Vara Única; Data do Julgamento: 18/10/2019; Data de Registro:
18/10/2019)
APELAÇÃO.
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
DÉBITO
EM
CONTA
CORRENTE
INDEVIDO
POR
SEGURADORA.
DANOS
MORAIS.
Inocorrência.
Cobrança
indevida que corresponde a mero dissabor inerente à vida social
cotidiana que não caracteriza dano moral indenizável, mesmo porque
ausente prova de qualquer repercussão social do fato. REPETIÇÃO
EM DOBRO DE QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA
EM CONTA CORRENTE. Impossibilidade. Para a aplicação da
repetição de indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único,
do CDC, necessária a comprovação da má-fé do agente, o que não foi
demonstrado no caso. Precedente do C. STJ. Restituição de forma
simples. Decisão mantida. Necessidade de majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais, com base no art. 85, §11 do CPC.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação. (TJSP;
Apelação Cível 1002450-60.2019.8.26.0024; Relator (a): Berenice
Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Foro de Andradina - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/10/2019; Data
de Registro: 18/10/2019)
REPETIÇÃO DE INDÉBITO Descontos em conta corrente de
valores por prêmio de seguro, sem autorização da correntista

Devolução dos valores, em dobro, com acréscimos legais Situação
que não dera ensejo a qualquer sofrimento moral, ausente
demonstração neste sentido Sentença mantida Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000657-42.2019.8.26.0168; Relator (a): Caio
Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado; Foro de Dracena - 2a Vara; Data do Julgamento: 17/10/2019;
Data de Registro: 17/10/2019)
Em razão da sucumbência do apelante neste recurso, nos
termos do art. 85, § 1o, do CPC/2015, o condeno no pagamento de
honorários recursais fixados por equidade em R$1.000,00 (mil reais),
com correção monetária desde este julgamento e com juros de mora de
1% ao mês a contar do trânsito em julgado. Deve a ré comprovar a
melhora da fortuna do autor para lhe cobrar tais verbas por ser ele
beneficiário da assistência judiciária.
Apelação desprovida.
Morais Pucci
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
10C6851D
6
10
Declarações
de Votos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
10C7824E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001330-05.2019.8.26.0081 e o código de confirmação da tabela acima.